Tribunal: TJMT
Processo: 1003533-48.2021.8.11.0028
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003533-48.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CECILIO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 804.346.901-63 (APELANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 959.587.701-87 (TESTEMUNHA), MALAQUIAS PAES CONCEIÇÃO JUNIOR (TESTEMUNHA), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB e nos arts. 329 e 330 do CP, à pena de 1 ano, 4 meses e 27 dias de detenção, além de 33 dias-multa e suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 meses.

2. A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, alegando ausência de exame de alcoolemia, inexistência de perigo concreto na condução sem habilitação e atipicidade das condutas de desobediência e resistência. Subsidiariamente, requer revisão da dosimetria da pena e aplicação de medidas substitutivas.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a prática do crime de embriaguez ao volante, ainda que ausente teste de etilômetro; (ii) saber se restou demonstrado o perigo concreto exigido para a configuração do crime previsto no art. 309 do CTB; (iii) saber se a conduta do apelante configura os crimes de desobediência e resistência; e (iv) verificar eventual necessidade de revisão da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e autoria delitivas encontram respaldo no Auto de Prisão em Flagrante, no boletim de ocorrência, no Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora e nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares colhidos em juízo, elementos probatórios suficientes para sustentar o édito condenatório.

5. A configuração do crime de embriaguez ao volante prescinde da realização de teste de etilômetro, sendo admissível a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova, inclusive testemunhal e por auto de constatação, conforme dispõe o art. 306, §2o, do CTB.

6. O delito previsto no art. 309 do CTB exige demonstração de perigo concreto, o que restou evidenciado pela condução do veículo em alta velocidade, pela transposição de cruzamentos sem cautela e pela desobediência à ordem de parada, circunstâncias aptas a expor a risco a incolumidade pública.

7. A desobediência restou configurada pela deliberada recusa do apelante em atender à ordem legal de parada emanada por agentes policiais no exercício de policiamento ostensivo, entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1060.

8. O crime de resistência igualmente se encontra caracterizado diante da violência empregada contra os agentes públicos durante a execução da prisão, evidenciada pelos chutes e ameaças proferidas pelo apelante.

9. A dosimetria da pena foi fixada em conformidade com os critérios legais e devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua revisão.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação do crime de embriaguez ao volante pode ocorrer por prova testemunhal e auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, sendo dispensável a realização de teste de etilômetro.

2. A condução de veículo automotor em alta velocidade, com desrespeito à sinalização e fuga de abordagem policial, caracteriza o perigo concreto exigido para a configuração do crime previsto no art. 309 do CTB.

3. A recusa deliberada em atender ordem legal de parada emanada por agentes policiais no exercício de policiamento ostensivo configura o crime de desobediência.

4. A oposição à execução de ato legal mediante violência física contra agentes públicos caracteriza o crime de resistência.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, §2o, e 309; CP, arts. 329 e 330; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.553.462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), 6a Turma, j. 20.06.2023; STJ, Tema Repetitivo no 1060.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal no 1003533-48.2021.8.11.0028

Recorrente: Cecílio Luiz de Arruda

Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Relator: Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar (Convocado)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CECÍLIO LUIZ DE ARRUDA em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da ação penal n.o 1003533-48.2021.8.11.0028, o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como nos artigos 329 e 330 do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, além de 33 (trinta e três) dias-multa e proibição de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais registradas sob o ID 218486515, a defesa, patrocinada pelo advogado Dr. Álvaro Alexander de Oliveira, postula, primordialmente, a
absolvição
integral do apelante quanto a todos os delitos imputados, alegando
insuficiência probatória
e violação ao princípio do in dubio pro reo.

Aduz que a condenação pelo crime do artigo 306 do CTB não se sustenta ante a ausência de teste de alcoolemia ou exame clínico que ateste objetivamente a alteração da capacidade psicomotora, reputando insuficientes as percepções subjetivas dos agentes policiais.

Quanto ao delito previsto no artigo 309 do CTB, argumenta
inexistir demonstração de perigo concreto
, elemento essencial do tipo penal, destacando que o apelante parou voluntariamente para entregar peixes a uma amiga, conduta incompatível com fuga ou direção temerária.

No tocante aos crimes de desobediência e resistência, aduz que não houve dolo específico de descumprir ordem legal, tratando-se de mera reação instintiva ao estresse da abordagem policial, configurando, quando muito, resistência passiva, penalmente atípica.

Subsidiariamente, requer a
reforma da dosimetria da pena
, com fixação das penas-base no mínimo legal, alteração do regime inicial para o aberto, reconhecimento da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão da suspensão condicional da pena. Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões
são vistas no ID 221469788, por meio das quais o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça Dr. Adalberto Ferreira de Souza Junior, pugna pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que a materialidade e autoria delitivas restaram amplamente demonstradas pelos depoimentos coesos dos policiais militares Leonardo Oliveira Araújo e Malaquias Paes Conceição Júnior, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora. Argumenta que a legislação de trânsito admite a comprovação da embriaguez por outros meios além do teste de etilômetro, sendo válida a prova testemunhal quando firme e segura.

Quanto ao crime do artigo 309 do CTB, assevera que o perigo concreto restou evidenciado pela condução em alta velocidade, desrespeito à sinalização e desobediência às ordens de parada.

No que tange aos delitos de resistência e desobediência, afirma que o apelante empregou violência física contra os agentes policiais e desobedeceu a ordem legal de parada em contexto de policiamento ostensivo, condutas que se amoldam perfeitamente aos tipos penais.

Quanto à dosimetria, defende que a pena foi adequadamente fundamentada, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reincidência do apelante.

Com a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça, o juízo de retratação foi exercitado de forma tácita.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no ID. 350808371, onde solicita o conhecimento e desprovimento do recurso vez que a sentença não comporta reparos material, processual ou na dosimetria da pena.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. (RELATOR): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

I – DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que a condenação se assenta em pilar probatório frágil e contraditório, violando o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que se baseou primordialmente nos relatos dos policiais militares, desconsiderando as provas testemunhais de defesa.

Sem razão, contudo.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência (ID 68224470), Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e depoimentos colhidos em juízo.

A
autoria
, por sua vez, restou cabalmente demonstrada pelos depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos policiais militares Leonardo Oliveira Araújo e Malaquias Paes Conceição Júnior, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial Leonardo relatou, de forma pormenorizada, que durante operação de fiscalização no período pandêmico, o apelante saiu de estabelecimento comercial de forma brusca, derrapando os pneus, o que despertou a atenção da guarnição. Iniciado o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos, o apelante não obedeceu à ordem de parada, conduzindo o veículo em alta velocidade, cruzando esquinas sem os devidos cuidados. Ao ser abordado, apresentava sinais evidentes de embriaguez: fala desconexa, olhos vermelhos, dificuldade de equilíbrio, odor etílico e foi encontrada latinha de cerveja em seu poder. Admitiu ter ingerido bebida alcoólica e recusou-se a realizar o teste de alcoolemia. Durante a prisão, resistiu ativamente, desferindo chutes contra os policiais e proferindo ameaças.

O policial
Malaquias
corroborou integralmente a narrativa, confirmando a condução perigosa, a desobediência à ordem de parada, os sinais de embriaguez, a recusa ao teste de alcoolemia e a resistência física à prisão.

O Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 68224470) atesta que o apelante apresentou olhos vermelhos, agressividade, arrogância, exaltação e dificuldade no equilíbrio, elementos objetivos que corroboram o estado de embriaguez.

Os depoimentos dos policiais militares, quando harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo para fundamentar decreto condenatório, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça, consolidada no Enunciado Criminal n.o 8 do TJMT.

Por sua vez, as informantes arroladas pela defesa Idiana Gonçalves de Almeida e Edilene Gonçalves de Almeida, amigas do Apelante, afirmaram que ele não apresentava sinais de embriaguez, porém, tais testemunhas não presenciaram os fatos desde o início, tendo saído de suas residências apenas após ouvirem o disparo de arma de fogo, momento em que o apelante já se encontrava detido. Seus depoimentos, portanto, não têm o condão de infirmar a robusta prova produzida pela acusação.

A testemunha Devair Neres de Arruda, primo do apelante, limitou-se a afirmar que o viu na distribuidora e que saiu em velocidade normal, não tendo acompanhado os desdobramentos posteriores da abordagem policial.

Nessa mesma linha intelectiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em considerar os depoimentos dos policiais como prova suficiente para embasar eventual condenação no caso do crime de embriaguez ao volante, consoante o seguinte julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO APLICADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A partir dos depoimentos dos policiais, a Corte Estadual concluiu que "o acusado se encontrava com sinais notórios de embriaguez, tais como: olhos avermelhados, agressividade considerada, hálito etílico, diálogo desconexo e fala arrastada" (e-STJ, fl. 258), restando devidamente caracterizado o crime.

Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Embora este relator concorde com o argumento defensivo sobre a impossibilidade de a comprovação de qualquer elemento do crime repousar apenas no testemunho do policial, minha visão sobre o tema restou vencida no âmbito da Quinta Turma no julgamento do AREsp 1.936.393/RJ.

3. Assim, ressalvo meu ponto de vista pessoal e sigo o entendimento firmado pelo colegiado no referido precedente, que se encontra em sintonia com a orientação adotada pelo Tribunal de origem ao se valer dos depoimentos dos policiais militares para condenar o réu.

4. "
A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

5. A reincidência, ainda que não específica, e a existência de circunstâncias judiciais negativas são elementos que afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

6. Por fim, não se mostra desproporcional a aplicação da pena de 3 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo recorrente. Este, afinal, acabou por se envolver em acidente de trânsito quando estava na contramão da via.

7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.553.462/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

Deste modo, não há falar em insuficiência probatória ou violação ao princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a rejeição da tese da defesa.

II – DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB)

A defesa sustenta que a ausência de teste de alcoolemia ou exame clínico impede a condenação, reputando insuficientes as percepções subjetivas dos agentes policiais.

Não assiste razão ao recorrente.

Com o advento da Lei n.o 12.760/2012, que alterou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outros meios de prova além do teste de etilômetro, conforme dispõe o §2o do referido dispositivo:

"§ 2o A embriaguez também poderá ser constatada por:

(...) II – sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora."

No caso dos autos, a alteração da capacidade psicomotora foi constatada por meio de prova testemunhal firme e segura, corroborada pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, que atestou olhos vermelhos, agressividade, arrogância, exaltação e dificuldade no equilíbrio.

É imperioso salientar que a apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter ingerido bebida alcoólica e estar de posse de mais bebida em seu veículo, confirmando a versão apresentada pelos policiais.

Nesse contexto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a prova testemunhal, quando coesa e harmônica com os demais elementos dos autos, é suficiente para embasar condenação pelo crime de embriaguez ao volante:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE.
PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

2.
A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos, concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB com apoio no resultado do teste de alcoolemia, na palavra dos agentes policiais, no exame clínico, bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo. Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).

4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Ademais, o crime previsto no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de potencialidade lesiva concreta, bastando a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

Portanto, resta configurado o delito de embriaguez ao volante, impondo-se a manutenção da condenação.

III – DO CRIME DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB)

Com relação ao crime de direção sem habilitação, a defesa se insurge ao argumento de que não houve demonstração de perigo concreto, elemento essencial do tipo penal, sustentando que a condenação se baseou apenas nos relatos policiais, razão pela qual não existem elementos probatórios suficientes para fundamentar o édito condenatório.

O crime previsto no artigo 309 do CTB é de perigo concreto, exigindo a demonstração de risco real à incolumidade pública.

No caso dos autos, diferentemente do que alega a defesa, o perigo concreto restou amplamente evidenciado pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram que o apelante:

a) Conduziu o veículo em alta velocidade pelas vias urbanas;

b) Atravessou cruzamentos sem os devidos cuidados;

c) Não obedeceu às ordens de parada dos agentes de trânsito;

d) Realizou manobras perigosas que colocaram em risco a integridade física de terceiros.

O policial Leonardo foi categórico ao afirmar
que "ele acelerou tanto que a gente por cuidado em algumas esquinas tinha que diminuir, ele não diminuía, passava (...) cruzando vias sem parar ou reduzir a velocidade nas esquinas,
colocando em risco a própria vida e de terceiros
". (negritei)

A alegação defensiva de que o apelante parou voluntariamente para entregar peixes não afasta a configuração do delito, uma vez que o perigo concreto já havia se materializado durante o trajeto percorrido em alta velocidade e desrespeito às normas de trânsito.

Sobre o crime em questão, a jurisprudência do TJMT é firme nesse sentido:

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal.
Embriaguez ao volante. Direção sem habilitação gerando perigo de dano. Desobediência. Pleito absolutório. Inviabilidade. Provas suficientes da autoria e materialidade. Perigo concreto demonstrado. Dolo evidenciado
. Redução da pena de multa. Improcedência. Pena de multa fixada em conformidade com os critérios legais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela defesa de B.C.S. contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de Embriaguez ao Volante, tipificado no artigo 306 da Lei no 9 .503/1997, de Direção de Veículo Automotor sem Habilitação, gerando perigo de dano, previsto no artigo 309 do mesmo diploma legal, e de Desobediência, descrito no artigo 330 do Código Penal, tendo o Juízo singular fixado a pena em 1 ano e 17 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 21 dias-multa, bem como a suspensão do direito de dirigir pelo prazo mínimo legal de 2 meses. 2. Na noite de 16.12 .2023, em via pública, o apelante conduziu motocicleta sem habilitação, sob efeito de bebida alcóolica, colidiu com veículo estacionado e desobedeceu a ordem de parada de policiais militares, empreendendo fuga mediante manobra perigosa, sendo posteriormente abordado e preso em flagrante. 3. Pretende-se a absolvição quanto aos crimes dos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal, além de postular, subsidiariamente, a redução da pena de multa, por desproporcionalidade. II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a prática do crime de Direção sem Habilitação ensejou perigo concreto de dano, apto a justificar a condenação nos termos do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro;
(ii) se restou configurado o dolo crime de Desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal; e, (iii) se a pena de multa aplicada mostra-se desproporcional, a justificar sua redução ao mínimo legal. III. Razões de decidir 5. Quanto ao crime de Direção de Veículo Automotor sem Habilitação, restou demonstrado o perigo concreto por meio de diversas provas, notadamente o exame etílico com resultado de 0,75 mg/l, a colisão com veículo estacionado e a condução em manobra imprudente (em‘zigue-zague’) em via pública. A direção sob influência de álcool, sem habilitação, e com envolvimento em acidente e fuga na sequência, caracteriza risco real à coletividade, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. 6. Em relação ao crime de Desobediência, a ordem legal de parada emanada por policiais militares, em exercício regular de policiamento ostensivo para a prevenção de crimes, foi deliberadamente ignorada pelo apelante que prosseguiu em fuga, mesmo após a ordem de parada . A conduta enquadra-se na tipicidade do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo de n. 1060. 7. Se a pena de multa foi fixada em consonância com os critérios legais, observando-se proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a condição econômica do réu, não há que se falar em readequação. A exasperação de apenas um dia-multa acima do mínimo legal previsto, em razão da reincidência quanto ao crime de Desobediência, encontra respaldo no Enunciado 33 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A condução de veículo automotor sem habilitação, sob influência de álcool, com envolvimento em acidente de trânsito e posterior fuga, configura perigo concreto, autorizando a condenação pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agente público no exercício regular do policiamento ostensivo, configura o delito previsto no artigo 330 do Código Penal, ainda que a conduta tenha sido motivada por embriaguez voluntária . 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e observar a condição econômica do réu, sendo legítima sua majoração diante de agravantes legais.”

Dispositivos citados: artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro; artigo 330 do Código Penal; artigo 59 do Código Penal; artigo 33, § 2o, do Código Penal; Enunciado no 33 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ - AgRg no REsp: 1988541 MG 2022/0059495-2, Relator .: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2022; TJMT - N.U 1013451-83.2023.8 .11.0003, Relator.: Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 01/11/2025; TJMT - N .U 1026281-47.2024.8.11 .0003, Relator.: Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 23/01/2026; TJ-MT - APR: 00037205320188110004, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2023.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10422330320238110003, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2026)

Assim, demonstrada a existência de perigo concreto nos interrogatórios dos policiais colhidos em contraditório judicial, aliado aos demais elementos de prova coligidos aos autos, resta configurado o delito previsto no artigo 309 do CTB, impondo-se a manutenção da condenação.

IV – DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP)

A defesa sustenta que não houve dolo específico de descumprir ordem legal, tratando-se de mera reação instintiva ao estresse da abordagem policial.

Não merece acolhida a tese defensiva.

O crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, consiste em desobedecer a ordem legal de funcionário público, exigindo-se, para sua configuração, a presença de dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de desobedecer.

No caso dos autos, restou demonstrado que o apelante, de forma deliberada e consciente, desobedeceu à ordem legal de parada emanada pelos policiais militares durante operação de policiamento ostensivo, conduzindo o veículo em alta velocidade e realizando manobras perigosas.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.060, pacificou o entendimento de que "
a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro".

Assim, resta configurado o delito de desobediência, impondo-se a manutenção da condenação.

V – DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP)

A defesa argumenta que não houve violência ou grave ameaça, tratando-se, quando muito, de resistência passiva, penalmente atípica.

O crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, consiste em opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

No caso dos autos, a violência física restou amplamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram que o apelante desferiu chutes contra os agentes durante a execução da prisão e se debateu para não entrar na viatura.

O policial Leonardo foi categórico ao afirmar que o apelante "
passou a chutar, passou a fazer ameaças aos policiais presentes".

No mesmo sentido, o policial Malaquias confirmou que "
no momento de colocar na viatura, ele se debateu. Ele tentava esticar a perna para não entrar na viatura
".

A jurisprudência distingue entre resistência ativa (típica) e resistência passiva (atípica). No caso dos autos, não se trata de mera resistência passiva, mas sim de resistência ativa, caracterizada pelo emprego efetivo de violência física contra os agentes policiais durante a execução da prisão.

Assim, resta configurado o delito de resistência, impondo-se a manutenção da condenação.

VI – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa postula a reforma da dosimetria, com fixação das
penas-base no mínimo legal
, alteração do regime inicial para o
aberto
e reconhecimento da possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

A r. sentença fixou as penas-base no mínimo legal
para todos os delitos, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo o que se perquirir nesta fase.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a
agravante da reincidência
(autos n.o 0001568-57.2018.8.11.0028 – SEEU – Tráfico e Ameaça), majorando as penas em 1/6 (um sexto), fração que se mostra proporcional e em harmonia com os parâmetros definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.172.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça que enuncia
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Ao final, a pena definitiva do apelante ficou em
01(um) ano, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
e
proibição de obter a permissão para dirigir
veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses

por infração aos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro e artigos 329 e 330, ambos do Código Penal.

Embora a pena final fixada seja menor que 04 (quatro) anos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, ante a
reincidência do apelante
, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Assim, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena, impondo-se a manutenção da r. sentença.

VII – DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026